Tribunal: TJPA
Processo: 0807832-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807832-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO FRANCISCO SANTOS E SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0807832-50.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801088-77.2023.8.14.0031

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: TIAGO FRANCISCO SANTOS E SANTOS

IMPETRANTE: DR. EDUARDO MAIA SANTANA - OAB PA31971

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 1º, DO CPP RECONHECIDA PELO TJPA NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS
Nº 0811979-56.2023.8.14.0000. DENÚNCIA EMBASADA EM PROVA ILÍCITA. OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

RETIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807832-50.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801088-77.2023.8.14.0031

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: TIAGO FRANCISCO SANTOS E SANTOS

IMPETRANTE: DR. EDUARDO MAIA SANTANA - OAB PA31971

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
TIAGO FRANCISCO SANTOS E SANTOS
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº 0801088-77.2023.8.14.0031, com base em provas declaradas ilícitas por esta Corte, nos autos do
Habeas Corpus
nº 0811979-56.2023.8.14.0000, impetrado anteriormente em favor do coacto.

Relata que no referido
mandamus
, fora discutida violação ao art. 240, § 1º, do CPP, de modo que no dia 27/10/2023, a Seção de Direito Penal deste E. TJPA, por unanimidade, declarou a ilicitude das provas resultantes da invasão domiciliar, que resultou na prisão em flagrante do demandante.

Pontua que, dessa forma, a persecução penal é carente de justa causa, em virtude de ausência de provas lícitas acerca da autoria e materialidade delitiva.

Neste contexto, pugna liminarmente que seja determinado o trancamento da ação penal nº 0801088-77.2023.8.14.0031 e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido (Id. 19890143)

As informações foram prestadas

na data de 09/06/2024 (Id.

19968763).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No feito originário, imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas em razão de ter sido preso em flagrante, após denúncia anônima, busca pessoal e domiciliar, na posse de 20,115 kg (vinte quilos e cento e quinze gramas) de maconha.

Em
habeas corpus
anterior (nº 0811979-56.2023.8.14.0000), impetrado em favor do demandante, foi requerida a revogação da cautelar extrema do coacto, sob o argumento de violação ao art. 240, § 1º, do CPP, durante a abordagem policial.

No referido
mandamus
foi deferido pedido liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente e, no julgamento do mérito, esta Seção de Direito Penal, à unanimidade, manteve a liminar deferida, além de ter reconhecido a ilicitude das provas, por ausência de fundadas razões e justa causa para o ingresso domiciliar (Acórdão Id. 16690678)
[1]
.

Outrossim, restou consignado no voto condutor que “as provas são ilegais diante da entrada forçada no domicílio do paciente, sem autorização prévia, bem com daquelas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal”.

Desta feita, restou evidente que a denúncia oferecida contra o demandante está fundada nas mesmas provas já consideradas ilícitas por este E. Tribunal, não havendo justa causa para a persecução penal.

Nesse sentido, encontra-se pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E DESDOBRAMENTOS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO AGRAVADO APÓS A PRISÃO DE OUTRO SUSPEITO APONTADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. SUBJETIVISMO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da ilegalidade das provas deu-se pela análise da descrição da busca pessoal e da violação do domicílio - realizadas sem mandado judicial e sem o consentimento válido do morador, as quais resultaram na prisão em flagrante do ora agravante - em desacordo com as orientações e diretrizes do Superior Tribunal de Justiça. Da leitura dos autos, nota-se que a busca pessoal e o posterior ingresso no domicílio do agravado foram amparados tão somente na prisão de outro suspeito realizada após denúncia anônima recebida pela polícia, sem prévia investigação. 2. Evidenciada a manifesta ilegalidade no acórdão ora hostilizado, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal indevida e da violação de domicilio (prova ilícita por derivação).Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 830680 RS 2023/0202133-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Ante o exposto,
RETIFICO A LIMINAR INDEFERIDA
, e
CONCEDO
a
ORDEM
para promover o trancamento da ação penal mediante a rejeição da denúncia com base na ausência de justa causa e no disposto no 395 do CPP.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR CONCEDIDA. SEGREGAÇÃO REVOGADA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

2. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811979-56.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Belém, 29/08/2024